Tribunal: TJBA
Processo: 8004017-48.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004017-48.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VANUZIA RODRIGUES VIEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INSTALAÇÃO NA COMARCA. VARA CÍVEL COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial, Família e Sucessão, e Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha.

2. O apelante sustenta a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo de origem, ao argumento de que a causa, em razão de seu valor, seria da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é competente o juízo de vara comum para processar e julgar demanda de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na hipótese de inexistência de instalação deste na comarca; e

(ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o valor da causa se enquadre na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, inexiste órgão instalado na Comarca de Euclides da Cunha.

4. Aplica-se o Enunciado nº 9 do FONAJE, segundo o qual, na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública, compete à Vara comum processar os feitos da Fazenda Pública, observando-se o rito da Lei nº 12.153/2009.

5. Jurisprudência do TJBA reconhece a legitimidade da atuação da Vara comum na ausência de Juizado Especial instalado, conforme precedentes citados.

6. A alegação de incompetência apenas em sede recursal, após múltiplas oportunidades processuais, configura comportamento processual contraditório.

7. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o Órgão Especial do TJBA declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que vedavam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública em ações contra o Estado.

8. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.108.013/RJ (repetitivo), firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários à Defensoria Pública quando atua contra ente federativo diverso.

9. A Defensoria Pública estadual, ao atuar contra o Estado da Bahia, tem direito ao recebimento de honorários, desde que configurada a efetiva prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1 É competente a Vara comum para processar e julgar ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando inexistente sua instalação na comarca, observando-se o rito da Lei nº 12.153/2009.

2. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual quando comprovada a prestação do serviço em ação proposta contra ente público do qual é parte integrante, conforme orientação do TJBA e do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004017-48.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VANUZIA RODRIGUES VIEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .